Tribunal: TJBA
Processo: 8003060-34.2024.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003060-34.2024.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NEUZA PEREIRA SILVA e outros (6)

Advogado(s)
:
FLAVIA DANIELA DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PENDENTE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de recolhimento das custas, apesar de requerimento de gratuidade da justiça, objeto de agravo de instrumento ainda pendente de julgamento.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se, pendente agravo de instrumento contra decisão que negara a gratuidade de justiça, o juízo de origem poderia extinguir o processo por falta de preparo, à vista da declaração de hipossuficiência apresentada pelos autores.

III. Razões de decidir

3. A gratuidade da justiça é garantida à parte que comprove insuficiência de recursos, conforme art. 5º, LXXIV, da CF e art. 98 do CPC.

4. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, que pode ser afastada apenas mediante prova em contrário.

5. No caso, os apelantes apresentaram documentação comprobatória de renda modesta, sem qualquer elemento nos autos que infirmasse a alegação.

6. A constituição de advogado particular não impede, por si só, a concessão do benefício.

7. A extinção do processo sem aguardar o julgamento do agravo interposto contra a decisão que indeferiu a gratuidade afrontou o contraditório, a ampla defesa, o devido processo legal e frustrou o duplo grau de jurisdição.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento: "1. A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa e, na ausência de elementos que a infirmem, justifica a concessão do benefício da gratuidade da justiça. 2. A extinção do processo por ausência de recolhimento de custas, sem a prévia análise do recurso que impugna o indeferimento da gratuidade, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, §§ 2º e 3º, 321, parágrafo único, e 485, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
363.687/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 28.04.2015; TJSP, AI nº 2063360-35.2024.8.26.0000, Rel. Des.
Achile

Alesina
, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 20.03.2024; TJRO, Apelação Cível nº 7063957-58.2023.8.22.0001, Rel. Des. José
Antonio
Robles, 1ª Câmara Cível, j. 20.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação cível nº 8003060-34.2024.8.05.0244,
figurando, como apelantes,
NEUZA PEREIRA SILVA E OUTROS (6)
, e, apelado,
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Salvador, .